Tribunal: TJSP
Processo: 1099355-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099355-30.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
OTAVIANO
TOLEDO,
é
apelado
API
SPE
56
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099355-30.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 1.099.355-30.2018.8.26.0100
Apelante:
MARCELO OTAVIANO TOLEDO
Apelada:
API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.146
Rescisão contratual. Sentença que extinguiu o feito, sem
resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas.
Decisão mantida. Apelante tivera indeferido o benefício
da gratuidade de justiça e prazo de dez dias para o
recolhimento do preparo, quedando-se inerte. Aplicação
do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil. Apelo não
conhecido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 161/163, aclarada pelos embargos de pág. 171, que julgou
extinto processo sem resolução do mérito, ação de rescisão contratual,
envolvendo quatro lotes de terreno urbano.
Alega o apelante que requereu concessão de gratuidade de
justiça, e que fora negada, ocorrendo a extinção do processo sem julgamento do
mérito, ante a falta de recolhimento das custas. Ressalta que juntara declaração
de hipossuficiência e extratos bancários, destacando que faz jus ao benefício da
justiça gratuita. Expôs que antes da publicação da sentença havia interposto
agravo de instrumento, visando concessão da justiça gratuita, no entanto, referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099355-30.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
agravo tivera o provimento negado, o que ocasionou a extinção do feito por
ausência do recolhimento de custas, porém, o agravo de instrumento não
alcançara o trânsito em julgado, haja vista interposição de recurso especial. Diz
que o artigo 102 do Código de Processo Civil determina que a parte efetue o
recolhimento das despesas somente após o trânsito em julgado, da decisão que
indeferiu a gratuidade de justiça. Afinal requer o provimento do apelo, para que
seja declarada nula a sentença, aguardando-se o julgamento final do recurso
especial.
O benefício da gratuidade de justiça fora indeferido, tendo
o apelante sido intimado para recolhimento do preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso, fls. 183.
Sem manifestação do apelante, fls. 187.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O recurso especial não tem efeito suspensivo, e o apelante
não comprovou que fora concedida a tutela recursal.
Ademais, a pretensão de aplicação do artigo 102 do Código
de Processo Civil não pode sobressair, haja vista que se limita exclusivamente à
revogação de gratuidade de justiça, o que não é o caso em exame.
Assim, ante a ausência do recolhimento dos valores das
custas, a extinção do processo, sem resolução do mérito, deve sobressair, pois,
quem se dispõe a comprar quatro imóveis, não pode ser considerado
hipossuficiente, pois configuraria notório paradoxo.
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do
apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1099355-30.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293